Tribunal: TJMT
Processo: 0002997-13.2017.8.11.0087
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002997-13.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RITA GIACOBBO MARTINELLO - CPF: 024.340.869-26 (APELANTE), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (REPRESENTANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO), RITA GIACOBBO MARTINELLO - CPF: 024.340.869-26 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DE RITA GIACOBBO MARTINELLO E PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE ICATU SEGUROS S/A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7º, § ÚNICO E 14 DO CDC - NEGATIVA DE COBERTURA – DOENÇA PREEXISTENTE – ALEGADA OMISSÃO E MÁ-FÉ NA DECLARAÇÃO DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO - MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DEVER DE ARCAR COM A INDENIZAÇÃO CONTRATADA –
CAPITAL SEGURADO
NA APÓLICE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DA SEGURADORA PROVIDO PARCILMENTE E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

O contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Conforme o enunciado da súmula 609, do STJ, “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

Não evidenciada a má-fé do segurado ao contratar o seguro e não tendo a seguradora produzido prova em contrário por meio de exames médicos prévios à contratação, reconhecendo-se o dever de arcar com a indenização contratada, conforme previsão do capital segurado na apólice .

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por Icatu Seguros S/A. e Rita Giacobbo Martinello contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da ação de cobrança securitária movida por Rita Giacobbo Martinello em face da Icatu Seguros S.A. e Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte MT.,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
condenando
as demandadas,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do pedido administrativo e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro,
devendo o valor da dívida ser deduzida do montante
. Ainda,
condenou
as demandadas,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente código civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (súmula 362 do STJ).

Ao final,
condenou
as demandadas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Inconformadas, recorrem a Seguradora e a autora.

Em suas razões recursais, Rita Giacobbo Martinello impugna o valor do capital segurado, de modo que requer a condenação dos recorridos ao pagamento integral no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), por tratar-se de interpretação mais favorável ao contratante, bem como a majoração dos danos morais fixados (id. 172477350).

Por sua vez, a seguradora, no id. 172477351, alega a ausência de boa-fé do segurado, posto que possuía doença preexistente, que era do seu conhecimento quando da contratação, a qual foi dolosamente ocultada, o que afasta qualquer direito a indenização, na forma do art. 766 do CC.

Ressalta que o contrato não prevê qualquer direito a indenização decorrente de morte quando há omissão na declaração pessoal de saúde e que a exclusão está expressa na cláusula 17.2 da apólice, sendo lícita a recusa ao pagamento da indenização.

Segue sustentando a inexistência de danos morais, bem como que o capital segurado, quando devido, deve ser limitado ao valor do saldo devedor da operação de crédito na data da morte do segurado. E, caso o saldo devedor seja superior ao limite estabelecido, o pagamento deve ser limitado a R$ 200.000,00.

Forte em tais argumentos requer a reforma a sentença recorrida, de modo a afastar a condenação referente à indenização por morte do segurado diante à doença preexistente na contratação dos créditos com seguro prestamista, sendo indevida, ainda, a condenação por danos morais.

A Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte MT apresentou contrarrazões (id. 172477361), sustentando a ilegitimidade passiva da Sicredi – estipulante e a inexistência de dano material e obrigação de indenizar.

Contrarrazões pela seguradora no id. 172477362, e pela autora no id. 172477360.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Rita Giacobbo Martinello moveu ação de cobrança securitária contra a Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense - Sicredi Norte MT e Icatu Seguros S.A., ao argumento de que o Sr. Vitalino Martinello celebrou um contrato de financiamento com o Banco demandado Sicredi Norte MT, onde restou contratado igualmente a apólice de seguro de nº 77.000.090.

Narrou que, com o falecimento do contratante, foi requerido pela autora o pagamento do seguro, contudo, foi negado o pedido, sob a justificativa de que o contratante possuía doença preexistente à contratação.

Diante disso requer a condenação das demandadas ao pagamento do prêmio determinado na apólice de seguro, no valor de R$700.000,00 (setecentos mil reais) e a indenização por danos morais, ante a negativa do seguro, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
condenando
as demandadas,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do pedido administrativo e correção monetária pelo INPC a partir da contratação do seguro,
devendo o valor da dívida ser deduzida do montante
. Ainda,
condenou
as demandadas,
solidariamente
, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente código civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (súmula 362 do STJ). Ao final,
condenou
as demandadas ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

Contra essa decisão, recorrem a Seguradora e a autora.

Antes de adentrar ao mérito, faz-se necessária a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelada Secredi Norte MT em suas contrarrazões.

Sem razão, uma vez que a instituição financeira participou da negociação vendendo o seguro – objeto do litigio e, por isso, deve responder solidariamente pelo valor segurado (artigo 7º, parágrafo único, CDC).

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE DE TRABALHO –
RESPONSABILIDADE E LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DA ESTIPULANTE COM A SEGURADORA – ARTIGOS 7º, § ÚNICO E 14 DO CDC - DO CDC
- VALOR DA INDENIZAÇÃO – APLICAÇÃO EM ‘BIS IN EADEM’ DOS ACRESCIMOS – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL – 70% s/VALOR DA APOLICE – INVALIDEZ PARCIAL – PREVISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO SICREDI NORTE/MT – DESPROVIDO – RECURSO ICATU SEGUROS S/A PROVIDO. 1. A instituição financeira do sistema cooperativo é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em que a parte autora busca o cumprimento do contrato de seguro de vida, em solidariedade com a seguradora, porquanto participou da negociação entabulada na qualidade de estipulante entre a seguradora e a sua cliente tomadora do seguro, procedendo, mediante autorização, descontos dos prêmios em conta corrente, aplicando-se, na espécie os princípios do Código de Defesa do Consumidor. (artigo 7º, parágrafo único, CDC). 2. Evidenciado que existe erro material em relação ao valor aferido, caracterizando cobrança em duplicata em relação aos juros e a correção monetária, de rigor se apresenta a modificação da sentença, determinando que seja feito pelo valor nominal. No caso 70% (setenta por cento) S/R$ 80.000,00, por simples cálculo aritmético, chega-se ao valor de R$ 54.000,00 e sobre este é que deve incidir a correção monetária e os juros moratórios, como decidido na sentença recorrida. 3. Nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, o valor da verba honorária de sucumbência deve ser fixado segundo apreciação equitativa do juiz, baseado no grau de zelo do profissional, no lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo despendido para seu serviço. Se fixada atendendo tais parâmetros, não há que se falar em sua majoração ou menos sua minoração.
(TJMT. Rac n. 00002102720118110085. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2ª Câmara de Direito Privado; j. 28.02.2018 – grifei e negritei).

Portanto,
rejeito a preliminar
.

Pois bem. Em suas razões recursais, Rita Giacobbo Martinello impugna o valor do capital segurado, de modo que requer a condenação dos recorridos ao pagamento integral no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), por tratar-se de interpretação mais favorável ao contratante, bem como a majoração dos danos morais fixados (id. 172477350).

Por sua vez, a seguradora, no id. 172477351, alega a ausência de boa-fé do segurado, posto que possuía doença preexistente, que era do seu conhecimento quando da contratação, a qual foi dolosamente ocultada, o que afasta qualquer direito a indenização, na forma do art. 766 do CC.

Ressalta que o contrato não prevê qualquer direito a indenização decorrente de morte quando há omissão na declaração pessoal de saúde e que a exclusão está expressa na cláusula 17.2 da apólice, sendo lícita a recusa ao pagamento da indenização.

Segue sustentando a inexistência de danos morais, bem como que o capital segurado, quando devido, deve ser limitado ao valor do saldo devedor da operação de crédito na data da morte do segurado. E, caso o saldo devedor seja superior ao limite estabelecido, o pagamento deve ser limitado a R$ 200.000,00.

Forte em tais argumentos requer a reforma a sentença recorrida, de modo a afastar a condenação referente à indenização por morte do segurado ante a doença preexistente na contratação dos créditos com seguro prestamista, sendo indevida, ainda, a condenação por danos morais.

Avançando na celeuma
, passo à análise do apelo interposto pela Seguradora, por questão lógico-jurídica.

Sabe-se que o contrato de seguro do tipo prestamista é justamente aquele pelo qual o estipulante (banco) tem a garantia de pagamento do saldo devedor de operação realizada com o segurado, com o recebimento da indenização securitária, em caso de falecimento do contratante.

Cumpre destacar o art. 765, do C. Civil, que é claro ao dispor que:
“O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Assim, a prevalência da boa-fé em contratos de seguro é presumida, de forma que, devidamente comprovada a má-fé por parte do contratante, ao tempo da realização do seguro, é lícito que a seguradora se recuse a arcar com a indenização contratada.

No caso em apreço, restou incontroverso nos autos a existência de um seguro de vida vigente entre o segurado Vitalino Martinello e a Icatu Seguros, especialmente pelos documentos acostados ao ID 47676485 – Pág. 20, dos autos físicos.

Também restou inconteste nos autos, a morte do segurado durante a vigência do contrato, conforme faz prova a certidão de óbito acostada no id. 47676487 – Pág. 13, indicando o falecimento no dia 26/06/2016, ao passo que o documento de id. 47676485 – Pág. 21 indica que a vigência do contrato era de 30 (trinta) anos.

Portanto, a seguradora nega-se em proceder à cobertura securitária apontando a existência de doença preexistente do segurado na data da contratação do seguro prestamista, a excluir-lhe a responsabilidade.

Contudo, para se eximir do dever de cumprir o pactuado, deve a seguradora demonstrar a plena ciência do contratante da existência da doença ao tempo da contratação, a relação com a morte e que deliberadamente prestou informações inverídicas.

Na espécie, muito embora o art. 766 do C. Civil disponha sobre a possibilidade de perda do direito à garantia contratada, quando emitidas declarações inexatas ou omissões é certo que o contrato de seguro é um negócio jurídico baseado na boa-fé das partes contratantes, principalmente a da seguradora, que é presumida, quando recebe a declaração e informações do segurado, cabendo a este prestar com fidelidade as informações necessárias para a aceitação da proposta de seguro.

A Seguradora justifica que o segurado detinha pleno conhecimento da gravidade de sua doença, que o levou a óbito, conforme na certidão de óbito a causa morte foi: “
parada cardiorrespiratória, falência múltipla de órgãos, câncer do estômago”
, assegurando que a negativa da cobertura decorre do documento Declaração Pessoal de Saúde e Atividades do segurado, datada de 17.09.2015, negando o quesito referente ao conhecimento de doença preexistente (id. 172477352 - Pág. 7).

Ocorre que, se a seguradora alega a suposta má-fé do segurado, a ela cabe fazer a prova inequívoca de sua ocorrência. A má-fé, ao contrário da boa-fé, não se presume, devendo resultar plena e satisfatoriamente comprovada nos autos. Assim, não demonstrada a má-fé na estipulação do seguro prestamista, a sua boa-fé deve ser presumida.

Conforme o entendimento sumulado nº 609 do STJ “
a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
.”

Em que pese a discussão acerca do conhecimento ou não da doença por parte do contratante no momento da adesão, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento que não pode a seguradora eximir-se do pagamento da indenização, alegando que o segurado era portador de moléstia preexistente, se não exigiu deste exame clínico prévio, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA PELO SEGURADO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. DISTINÇÃO ENTRE TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PREVISIBILIDADE DO ÓBITO NO CURSO DO CONTRATO DE MÚTUO. ILICITUDE DA RECUSA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 609/STJ. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. Controvérsia acerca da recusa de cobertura de seguro prestamista na hipótese em que o segurado faleceu três meses após a contratação, tendo sido apontada como 'causa mortis' doença preexistente (miocardiopatia dilatada) não informada na declaração de saúde. 2. Caso concreto em que o quesito da declaração de saúde indagava acerca da submissão a tratamento médico nos três anos anteriores à contratação, tendo sido respondido negativamente pelo segurado. 3. Ausência de comprovação de inveracidade da informação prestada pelo segurado, pois o quesito indagava acerca de doença em tratamento nos últimos três anos, não sobre toda e qualquer doença preexistente. 4. Ausência também de prova de que o segurado estivesse em tratamento no momento da contratação, sendo necessário distinguir tratamento médico e acompanhamento médico. 5. Ausência, outrossim, de evidência de má-fé do segurado, pois as condições de saúde deste não apontavam para a ocorrência do óbito no curso da contratação acessória, cuja finalidade era garantir o pagamento do saldo devedor do contrato principal de mútuo. 6. Aplicação ao caso da Súmula 609/STJ, segundo a qual: "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado". 7. Ilicitude da recusa de cobertura no caso concreto. (
REsp 1753222/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 23.03.2021)

Todavia, para que se configure a má-fé de forma inequívoca, não basta a simples preexistência da doença, pois é perfeitamente possível que o contratante não tenha conhecimento da mesma, ainda que seja a causa do óbito ou tenha relação com a doença.

Lado outro, repito, no
questionamento de contrato de seguro, presume-se a boa-fé das partes envolvidas, enquanto a má-fé necessita de comprovação, a fim de ser afastada a cobertura securitária.

Portanto, tenho que andou bem o douto magistrado, pois, não restou evidenciada a má-fé do contratante, tendo em vista que a seguradora não apresentou qualquer prova de que tenha havido questionamento de sua parte acerca das condições de saúde do falecido ou que tenha exigido documentos ou exames médicos no momento da adesão.

Além disso, não se pode desconsiderar o fato de a seguradora ter agido de forma negligente no momento da contratação do seguro, tendo em vista que não submeteu o segurado a nenhum exame, devendo aceitar o risco da sua própria inércia, conforme a jurisprudência do c. STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2.
É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1149926/MG, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 06.02.2018 - negritei)

Na mesma esteira caminha a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – NEGATIVA DE COBERTURA – ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE – AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO – ASSUNÇÃO DO RISCO PELA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – GARANTIA DO SEGURO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte, este quitaria o saldo devedor do contrato.

Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo a seguradora os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro
”
(RAC N. 0055901-90.2013.8.11.0041,

3
ª
Câmara de Direito Privado. Rel. Dirceu Dos Santos, J. 22.09.21 - negritei)

A vista disso,
diante da ausência de má-fé do segurado ao contratar o seguro, e não tendo a seguradora produzido prova em contrário, por meio de exames médicos prévios à contratação,
reconhece-se o dever de
arcar com a indenização contratada, de modo que mantenho a sentença neste ponto
.

Em relação a inexistência do dano moral, em que pese o notório aborrecimento causado à autora, em razão do descumprimento contratual, que indevidamente recusou a quitar o contrato bancário referente à pactuação da cédula de crédito bancário, entendo que tal fato por si só é insuficiente para justificar a indenização.

Destaco que a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie. Confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade
.
(TJMT, RAC 1000128-84.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 14.07.2021)

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A VENDA CASADA É PRÁTICA ABUSIVA VEDADA NAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CONFORME O INCISO I, DO ARTIGO 39, CDC. PROVIDO RECURSO DO AUTOR. COMPENSAÇÃO/REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABÍVEL A DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. A TÍTULO DE SEGURO PRESTAMISTA. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO AUTOR. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO DANO MORAL. NO CASO EM TELA, O DANO MORAL NÃO É PRESUMIDO E, ASSIM, DEPENDIA DE PROVA QUE NÃO FOI PRODUZIDA PELO APELANTE.
A COBRANÇA INDEVIDA DE VALOR DECORRENTE DE SEGURO VINCULADO A CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO MORAL IN RE IPSA, SENDO IMPERIOSO A SUA COMPROVAÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA AFERIÇÃO DO ALEGADO EXCESSO. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL PREVALENTE. EXCESSO CONFIGURADO. LIMITAÇÃO DEFERIDA. JURISPRUDÊNCIA INVOCADAS QUE NÃO POSSUEM CARÁTER VINCULANTE NA FORMA DO ART. 927, CPC. RISCOS DO NEGÓCIO JÁ EXISTENTES POR OCASIÃO DA CONTRATAÇÃO, NÃO PODENDO TAL FATO SER TIDO COMO EXCEÇÃO QUE BENEFICIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE NO CONTRATO EM APREÇO, DESCARACTERIZA-SE A MORA EM RELAÇÃO A ESTE ATÉ O RECÁLCULO DO DÉBITO CONFORME A PRESENTE DEFINIÇÃO. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. UNÂNIME.
(TJRS, RAC 50121739120208210039, 24ª Câm. Cív., Rel. Des. Jorge Alberto Vescia Corssac, j. 30.06.2021)

Ressalto que não há qualquer documento nos autos que demonstre uma situação de grave sofrimento pela autora, capaz de abalar a sua esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Sendo assim, assiste razão a seguradora neste particular, de modo que afasto a condenação em danos morais fixada na sentença.

Superada tal questão, passo à analise do apelo interposto pela autora Rita Giacobbo Martinello.

A apelante impugna o valor do capital segurado, de modo que requer a condenação dos recorridos ao pagamento integral no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), por tratar-se de interpretação mais favorável ao contratante, bem como a majoração dos danos morais fixados.

Acerca do pedido de majoração do valor fixado a titulo de danos morais, insta consignar que, diante do acolhimento do apelo interposto pela seguradora referente a inexistência de dano moral no caso dos autos, com o seu consequente afastamento,
resta prejudicada à analise deste pleito.

No que tange ao valor do capital segurado, a apólice prevê no item 10, que:

“10. CAPITAL SEGURADO.

10.1 O Seguro Prestamista para Operação de Crédito,
o capital segurado individual será contratado com base no valor inicial ou no saldo devedor da dívida relativa à operação de crédito tomada pelo segurado
(...) observando o limite estabelecido em 10.1.1 abaixo:

10.1.1 O somatório de capital segurado individual, por segurado,
está limitado ao máximo de R$200.00,00 (duzentos mil reais).
(id. 47677401 - Pág. 14 – autos de origem).

Desta forma, não resta dúvida que a apelante faz
jus
ao valor acima mencionado, mormente que, conforme bem asseverado na sentença,
verbis
:
“
levando-se em consideração que o valor contratado fora de R$ 123.401,38 e de R$75.780,00, é razoável o valor do Capital Segurado Individual ser o valor determinado nos termos do item “10” da Apólice nº 77.000.090,
qual seja, R$200.000,00 (duzentos mil reais)”.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença guerreada merece ser reformada apenas quanto a condenação por danos morais, afastando-a.

Por derradeiro, em razão da sucumbência mínima da autora e também apelante, mantenho o ônus da sucumbência nos termos fixados na sentença.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA SEGURADORA ICATU SEGUROS S/A. E NEGO PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELA AUTORA

RITA GIACOBBO MARTINELLO.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023